Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706411-19.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: ELIANE PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Peticiona a autora apelante BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. (ID 56424805), informando que realizou cessão de créditos do contrato objeto desta ação em favor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III. Requer a substituição processual para constar a cessionária no polo ativo. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 109, caput e parágrafo 1o, do CPC: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. §1° O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Do mesmo modo, assim estabelece o artigo 290 do Código Civil: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. No caso vertente, o processo foi extinto sem resolução do mérito (ID 53704286), tendo sido interposta apelação pelo banco autor – ID 53704289, estando o feito, atualmente, aguardando a sessão de julgamento do recurso. Ocorre que a peticionante não demonstrou que a parte ré foi notificada acerca da cessão, tampouco que tenha consentido com ela. Desse modo, considerando que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes (art. 109, caput, do CPC), e levando-se em conta a ausência de prova de consentimento da devedora (art. 109, §1o, do CPC), o pedido de substituição processual deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro a substituição processual. Aguarde-se a sessão de julgamento da Apelação interposta pela parte autora. Brasília/DF, 6 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator